Tribunal: STF
Processo: RHC 263096
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leandro Righeti contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.010.496/SP (docs. 43 e 45).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[o] paciente foi preso em flagrante, convertido em custódia preventiva, por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06)” (doc. 28, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O recorrente foi preso em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de 324g de maconha, 8g de crack e 2 eppendorfs de cocaína, além de embalagens plásticas.



    A defesa impetrou Habeas Corpus perante o STJ, alegando ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, primariedade técnica, residência fixa e responsabilidade exclusiva por filho menor. Contudo, a ordem foi denegada e o Agravo Regimental foi julgado improvido, sob fundamento da gravidade concreta da conduta e da reincidência.



    [...]



    Pois bem, de uma simples análise detida da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, não se verifica a presença de qualquer elemento concreto e individualizado, colhido do flagrante e valorado pelo Juízo de primeiro grau, que justifique a imprescindibilidade da prisão preventiva do recorrente, ajustados às hipóteses legais que autorizam, excepcionalmente, a restrição da sua liberdade. Não houve descrição da conduta típica e subsequente adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Inexiste qualquer elemento concreto de periculosidade, reiteração ou mesmo de envolvimento com organização criminosa. Ademais o paciente é primário no trafico, embora exista uma anotação em sua folha de antecedentes é por violência domestica, devido a um relacionamento conturbado que tinha com sua ex companheira. Com efeito, o decreto prisional não resiste ao controle de legalidade quanto à demonstração da efetiva necessidade da prisão, notadamente no que se refere à imprescindibilidade da medida extrema. Nada, absolutamente nada foi dito acerca da periculosidade social do Paciente. O discurso judicial que se apresenta puramente teórico, carente de real elemento de convicção, não justifica a prisão. As circunstâncias levantadas no decreto não são, portanto, bastantes para a manutenção da segregação preventiva. (doc. 49, pp. 3 e 10).  



    Ao final, requer:  



    Ab initio, [...] é possível identificar de plano constrangimento ilegal apto a autorizar a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR reconhecendo de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente aplicando as medidas cautelares diversa da prisão por ser medida de JUSTIÇA! (doc. 49, pp. 23-24).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e na reincidência. 2. O paciente foi preso em flagrante, com apreensão de maconha, crack e cocaína, além de petrechos para tráfico, e possui condenação anterior por violência doméstica. 3. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, destacando primariedade técnica, responsabilidade financeira por filho menor, endereço fixo, e que a condenação anterior não caracteriza reincidência específica. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida, em detrimento de cautelares alternativas. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi mantida com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas, que indicam a periculosidade concreta do agente, além da reincidência, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6. A decisão agravada considerou que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para impedir a reiteração delitiva, especialmente no contexto do crime de tráfico de drogas e reincidência. IV. Agravo regimental desprovido. (doc. 43 – grifei).  



    [...]



    Conforme decisão agravada (fls. 134-137):



    [...] A medida cautelar foi decretada nos seguintes termos (fl. 108):



    [...] Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a natureza, variedade e nocividade das drogas (maconha, cocaína e crack), a quantidade de entorpecentes apreendidos (01 tablete de maconha, com peso de 324 gramas; 04 pedras de crack, com peso de 8 gramas e 02 eppendorfs de cocaína) e os petrechos (embalagens) encontrados. Da mesma forma, há de se considerar que o autuado ostenta condenação pretérita (fls. 38), apta a gerar reincidência, a denotar não ser um iniciante na prática criminosa além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que, mesmo após a condenação, ao que consta não absorveu ainda a terapêutica penal do modo esperado. [...] Considerando a gravidade dos atos praticados (denúncia e investigações prévias acerca da traficância realizada na residência) e as circunstâncias pessoais do acusado (que, por ora, não comprou exercício de atividade lícita), tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo investigado (art. 282, § 6º, do CPP).



    Vê-se que a custódia preventiva foi decretada mediante fundamento idôneo, por circunstâncias que vão além da mera descrição dos crimes imputados e de sua gravidade. Além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendida (01 tablete de maconha, com peso de 324 gramas; 04 pedras de crack, com peso de 8 gramas e 02 eppendorfs de cocaína), bem como petrechos ligados à traficância, destacou-se que o autuado ostenta condenação pretérita. (doc. 45, p. 3 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    No caso, a prisão preventiva, como ser pode verificar, foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a reincidência, mostram-se aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido. (RHC 240.353 AgR/SP, Rel. da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024– grifei).



    Ementa Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva na sentença. Reincidente. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva, em razão de reincidência. Precedentes. Agravo não provido. (HC 254.305 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/6/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator